Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713263-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR HUGO RAMPININI DA ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Agravo de instrumento interposto em 25/05/2020 de r. decisão declinatória da competência para o foro do domicílio do agravante-autor; redistribuído a esta Relatoria em 31/08/2023 (id. 50828623), em razão da aposentadoria do em. Des. José Divino de Oliveira, e concluso a este gabinete em 06/11/2023, ante o trânsito em julgado do acórdão referente ao Tema 1.105 do STJ (id. 53137518). Inicialmente, ao agravante-autor para dizer, em 5 dias, se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento. Brasília - DF, 14 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora